Tribunal: TJDFT
Processo: 0721261-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Terceiro de boa-fé.
1 – As coisas apreendidas – instrumentos ou produtos de crime - não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) – ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Provado que o veículo apreendido é de origem lícita e não pertence ao acusado, e demonstrado que o apelante não tinha ciência de que era usado para transportar drogas, é caso de se restituir ao legítimo proprietário, terceiro de boa-fé.
4 - Apelação provida.